Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739729-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: EDNALDO CALDEIRA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da ação de rescisão contratual movida em face da agravante e outros, indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação entre as partes. Em suas razões, sustenta que o requerente manifestou expressamente seu interesse pela designação da audiência de conciliação na petição inicial, assim como foi requerido pelo agravante em sua peça contestatória. Afirma que a concretização do ato vindicado não importa em prejuízo ao regular andamento do feito, ao passo que representa oportunidade para as partes comporem acordo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão, determinando-se a realização de audiência de conciliação entre as partes. Preparo regular (ID 41569989). É a síntese do necessário. DECIDO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja designada audiência de conciliação entre as partes do processo não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso queira o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo o 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, muito embora a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil estimule a solução consensual dos conflitos por meio da conciliação, mediação e outros métodos (art. 3o, §3o, do CPC), a realização de audiência de conciliação não se mostra obrigatória e nem indispensável para fins de celebração de acordo entre os interessados. Isso porque, como se sabe, as partes podem transigir diretamente a qualquer momento sem a necessidade de intervenção judicial, sendo a audiência apenas mais um mecanismo para conferir celeridade ao processo. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Na hipótese, a parte requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação. 2. Todavia, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que "apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação" (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 3. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é a hipótese dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1633534, 07263054220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ART. 1.015, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RISCO DE DANO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça interpretou o dispositivo e consolidou sua jurisprudência no sentido de que, apesar de se tratar de rol taxativo, a restrição da interposição do agravo poderia ser mitigada para possibilitar o conhecimento do recurso nos casos em que se demonstre urgência e o risco de ineficácia do julgamento da questão quando da apelação. 3. A decisão que defere ou indefere o pedido de designação de audiência de conciliação não se enquadra naquelas exceções, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste qualquer possibilidade de prejuízo para as partes ou ao resultado do processo. Agravo de instrumento conhecido em parte. 4. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 5. Diante do não enquadramento do caso nas hipóteses da lei de locação e sem a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, indevido o despejo liminar. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1223667, 07103109120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos Por fim, cabe ressaltar que “1. Apesar de a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referida regra deve ser analisada em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. 2. É dever do Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1432729, 07073194020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator